Tribunal: TJMT
Processo: 1019310-31.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019310-31.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), ANIZ ABDO FERREIRA - CPF: 889.600.561-20 (EMBARGADO), MAIRA SPINDLER DO AMARANTE FERREIRA - CPF: 878.198.051-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTATAÇÃO, POR LAUDO PERICIAL, DE DEFEITOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL VENDIDO POR EMPRESA IMOBILIÁRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR ÀS RÉS QUE ARQUEM COM OS ALUGUEIS DOS AUTORES ATÉ O SANEAMENTO DOS VÍCIOS EXISTENTES NO IMÓVEL POR ELES ADQUIRIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS E PROVÁVEL RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELA EXISTÊNCIA DESSES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS LAUDO TÉCNICOS APRESENTADOS PELAS RECORRENTES E SUPOSTAMENTE SUFICIENTES PARA REFUTAR A ASSERTIVA DE SUA RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS QUE ACOMETEM OS IMÓVEIS – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A CORRETA CONCLUSÃO ESTABELECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Sendo demonstrado, inclusive com vários laudos técnicos, elaborados até mesmo pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, a existência de rachaduras e trincas na estrutura de contenção do imóvel, falta de drenagem em período chuvoso e de que esses são “provavelmente (devidos) a defeitos construtivos na contenção do muro”, plenamente possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado pelos proprietários do imóvel para ordenar à Construtora/Imobiliária ré que arque com alugueis dos autores em outro imóvel até o saneamento dos vícios encontrados no imóvel que tiveram que desocupar. 2.
O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019310-31.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019310-31.2019.8.11.0000, por elas interposto, mantendo intocada, assim, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1016572-64.2019.8.11.0002), ajuizada contra as agravantes/embargantes por ANIZ ABDO FERREIRA e MAIRA SPINDLER AMARANTE FERREIRA, deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela para determinar às rés/agravantes “
a arcar com o pagamento de alugueis aos autores, enquanto perdurar os vícios no imóvel
(a eles vendido pelas rés/agravantes)
, contados a partir da desocupação pelos autores do imóvel nº 574 situado no Condomínio Residencial Terra Nova, no valor de R$ 1,5 mil mensais
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. doc.
Num. 28700487 - Pág. 2/6 e Num. 36631975 - Pág. 1 a Num. 36419975 - Pág. 1).

As embargantes sustentam que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto às “
constatações trazidas no parecer técnico de engenharia produzido pela empresa RA Engenharia e no parecer técnico de engenharia produzido pela empresa Sírius Soluções em Engenharia, os quais contrapõe substancialmente os pareceres juntados aos autos pelos embargados, e únicos apreciados e enfrentados pelo v. acórdão recorrido
”.

Afirmam que referidos documentos revelam claramente “
que as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à mingua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e todas as deformidades constatadas nos imóveis
”, de modo que não detém responsabilidade sobre as precárias condições de habitabilidade do bem, o que, por sua vez, afasta a probabilidade do direito alegado pelos agravados/embargados.

Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas, aplicando-se, ainda, efeitos modificativos para, reformado o acórdão, seja provido o Agravo de Instrumento para indeferir o pedido de antecipação da tutela acolhido em Primeiro Grau.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 40290984 - Pág. 1/19).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelas embargantes sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas,
verifico que todas as alegações recursais são vocacionadas à demonstração de fato impeditivo do direito indenizatório alegado, e, como tal, trata-se de questão dependente de dilação probatória e, portanto, insuscetível de justificar a pretendida revogação da decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela respaldada em satisfatória demonstração, inclusive pericial, do direito alegado e inegável presença do risco de dano
.

Como muito bem sinalizado pelo MM. Juiz e ao
contrário do alegado pelas agravantes, os laudos técnicos apresentados nos autos realmente dão conta de que “as trincas e rachaduras que estão presente(s) na estrutura de contenção (são fruto da) ação de cargas que podem não ter sido previstas para o mesmo” (cf. doc. Num. 28700490 - Pág. 32), ou seja, indicativo de falha na própria construção dos imóveis
.

O mesmo documento revela que “outro fator que agravada o problema é a falta de drenagem do tardoz da contenção, pois em período chuvoso (a) sobrecarga é maior”, mais um indicativo de que o problema não decorre de eventuais “intervenções e ampliações”, como alegado.

Ademais,
o documento elaborado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil do Município de Várzea Grande/MT indica que o problema estrutural identificado é “provavelmente devido a defeitos construtivos na contenção do muro”, o que, mais uma vez, infirma a tese recursal
(cf. doc. Num. 28700492 - Pág. 4).

Não fosse o bastante, também não diviso a alegada irreversibilidade da medida, primeiro por se tratar de simples valores monetários e, segundo, porque, evidentemente, os autores/agravados detém bens suficientes para suportar eventual cobrança de valores. (...)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Como se vê muito claramente, inclusive dos trechos didaticamente
grifados
e
destacados
, o v. acórdão embargado apontou que “todas as alegações recursais são vocacionadas à demonstração de fato impeditivo do direito indenizatório alegado”, e que a questão “dependente de dilação probatória”, não sendo suficiente, portanto, para infirmar a conclusão estabelecida em Primeiro Grau de que houve demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado e existência do perigo de dano, ou seja, preenchimentos dos requisitos do art. 300 do CPC.

Evidentemente que não houve juízo de cognição definitiva sobre a matéria, o que só ocorrerá no momento processual adequado; como dito, a tese recursal de inexistência de vícios de construção e consequentemente responsabilidade civil das rés demanda intenso exame do conjunto probatório, muito além dos mencionados laudos técnicos apresentados pelas recorrentes e sobre os quais, agora, dizem que não se manifestou o acórdão embargado.

Ademais, como se sabe, o julgador não está vinculado às alegações recursais, não padecendo de omissão o aresto que, embora não mencione ou rebata especificamente determinada assertiva recursal, apresenta fundamentação decisória suficiente para fazer entender as razões de decidir, possibilitando à parte, ainda, o livre exercício do direito de interposição recursal.

Aliás, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para o embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”
(STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010)
.

E é precisamente esse o intuito que se verifica na presente interposição recursal, pois evidente que, sob pretexto de existência de omissão, as embargantes pretendem forçar a Corte a reanalisar a questão do preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela em favor dos autores.

A pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido
” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020